Tribunal: TJES
Processo: 0007809-54.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007809-54.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRA CUZZUOL BOLONESE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – CESSAÇÃO ANTECIPADA – ILEGALIDADE VERIFICADA – REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA -

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. T
al como constou no processo nº 23709-000003/2017-28,
seriam considerados regulares os diplomas expedidos e registrados em nome de estudantes que tenham ingressado no IES até a data da publicação, no Diário Oficial da União,
do despacho administrativo de
descredenciamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias, o que
ocorreu na
data de 21/05/2018.

2. Sendo a conclusão do curso da autora anterior ao referido ato administrativo, não há falar em irregularidade do seu diploma, de modo que o motivo utilizado pela administração para cessação antecipada do vínculo não subsiste.

3. Portanto, mister o reconhecimento da ilegalidade do ato que não apresenta fundamentação válida.

4. Correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de ser devida a reparação extrapatrimonial, porquanto a autora restou privada de forma abrupta e injusta de seu vínculo laboral.

5. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0007809-54.2020.8.08.0030

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
SANDRA CUZZUOL BOLONESE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da ação ordinária ajuizada por
SANDRA CUZZUOL BOLONESE
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 6222003 sustenta o apelante, em síntese, que não houve qualquer ilegalidade na rescisão antecipada do contrato temporário da recorrida, razão pela qual não há falar responsabilidade estatal por danos morais.

Destaca a precariedade do vínculo, pleiteando, de forma subsidiária, a redução do montante arbitrado.

Pois bem.

Em decorrência do edital nº 45/2016, a autora firmou contrato temporário com a Secretaria Estadual de Educação, com data de início em 01/02/2017 e termo final em 31/01/2021.

Todavia, no mês de junho de 2020 teve o vínculo cessado antecipadamente, considerando o suposto descumprimento do item 14.7, especificamente a insubsistência do seu diploma de licenciatura plena em matemática, cursado no ano de 2014.

E, embora possa a administração rever os seus próprios atos quando eivados de vícios ou nulidades, não há como afastar a ilicitude da conduta.

Afinal, tal como constou no processo nº 23709-000003/2017-28,
seriam considerados regulares os diplomas expedidos e registrados em nome de estudantes que tenham ingressado no IES até a data da publicação, no Diário Oficial da União,
do despacho administrativo de
descredenciamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias, o que
ocorreu na
data de 21/05/2018.

Desse modo, sendo a conclusão do curso da autora anterior ao referido ato administrativo (2014), não há falar em irregularidade do seu diploma, de modo que o motivo utilizado pela administração para cessação antecipada do vínculo não subsiste.

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
CERTIFICADO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. VALIDADE. DESATIVAÇÃO POSTERIOR CURSO DE LICENCIATURA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em definir se o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica em Biologia, conferido ao Impetrante/Agravado pela Fundação Educacional Duque de Caxias, cujo curso de graduação da disciplina foi posteriormente desativado, pode ser considerado válido para os fins de processo seletivo para a contratação de professores em regime de designação temporária. 2. Conquanto seja dispensada a existência de autorização prévia para cursos de complementação pedagógica, a regularidade do curso de licenciatura da respectiva disciplina ofertado pela instituição de ensino, à época do programa especial de complementação, é pressuposto para a validade da certificação de qualificação. Inteligência do Art. 7º, da Resolução nº 02/97, do Conselho Nacional de Educação, e do §5º, do art. 14, da Resolução n° 02/2015, do Conselho Nacional de Educação.
3. No caso, o Impetrante apresentou prova pré-constituída de que o curso de licenciatura em Biologia encontrava-se regular à época de expedição do certificado. 4. Não havendo prova em contrário, não há como considerar a desativação do curso de licenciatura, ocorrida em momento posterior ao registro do certificado do Impetrante, para desqualificar a complementação pedagógica do candidato.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004807-47.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 29/04/2022).

Acerca da motivação do ato, a teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no direito francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade.

Consoante abalizada Doutrina, “
a
aplicação mais importante desse princípio incide sobre os atos discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta.
Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade”
(
Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

Portanto, mister o reconhecimento da ilegalidade do ato que não apresenta fundamentação válida.

Desse modo, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de ser devida a reparação extrapatrimonial, porquanto a autora restou privada de forma abrupta e injusta de seu contrato laboral, com cerca de 7 meses de antecedência.

Reputo razoável, em consequência, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na origem, montante capaz de cumprir as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 3% (três por cento) os honorários sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.